Tribunal: TJDFT
Processo: 0732750-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732750-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA COSTA IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, LAURO TRAMONTINI AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 21.7.25, para garantia da ordem pública (ID 74895844). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão que manteve a prisão utilizou fatos de 2011 e 2013 para fundamentar a periculosidade do paciente, o que não evidencia risco atual à ordem pública. Ressaltam, ainda, que a denúncia foi oferecida e recebida, e o paciente regularmente citado, inexistindo risco de se furtar à aplicação da lei penal. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas. Consta na denúncia que, em 20.7.25, por volta das 19 horas e 45 minutos, na via pública da QR 417, Conjunto 15, Lote 1, Samambaia/DF, o paciente aproximou-se da vítima e efetuou disparos de arma de fogo contra ela. A conduta teria sido motivada por desavença ocorrida há aproximadamente dois anos entre o filho do paciente e a vítima, bem como o primo dessa. Na data dos fatos, o paciente, mesmo decorrido tempo considerável desde o desentendimento, decidiu abordar a vítima em via pública, sacou a arma de fogo e realizou vários disparos. A vítima não foi atingida e conseguiu se abrigar em casa. A Polícia Militar foi chamada e o paciente, preso em flagrante (ID 74895844, p. 59/60). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Os fatos, conquanto graves, não demonstram periculosidade exacerbada do paciente que justifiquem a prisão preventiva. O paciente está na iminência de completar 60 anos de idade, e embora possua registro de condenação definitiva, esta decorreu de fato ocorrido em 2012, ou seja, há mais de 13 anos, e que teve a prescrição da pretensão executória reconhecida. E tem ele residência fixa e é policial civil aposentado, podendo ser facilmente localizado (ID 74895840, p. 1). Além disso, a vítima não foi atingida pelos disparos, o que indica que a redução da pena pela tentativa pode se dar na fração máxima. Não há risco à instrução penal ou à aplicação da lei penal, que justifique a prisão preventiva. Inexistem elementos concretos a indicar que, solto, o paciente cometerá novos crimes. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ficam estabelecidas as medidas cautelares consistentes em I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; e III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES